Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PROTESTO INDEVIDO. VALORES REMUNERATÓRIOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA POR VIA POSTAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória baseada em suposto protesto indevido realizado pelo Ente Distrital em desfavor de ex-servidor que recebeu quantia indevida pela ocupação concomitante de cargos em comissão. O apelante sustenta a presunção de boa-fé em razão da aplicação do Tema 1.009 do STJ e a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação do contraditório e da ampla defesa na constituição do crédito em razão da alegada falta de notificação pessoal do servidor acerca do processo administrativo; (ii) determinar se o recebimento das quantias remuneratórias indevidas, decorrentes da acumulação de cargos e erro operacional da Administração, ocorreu com caracterização de boa-fé objetiva por parte do servidor, nos termos do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fim de responsabilizar o Ente Distrital pela cobrança indevida dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável invalidar o processo administrativo de constituição do crédito que apurou a necessidade de restituição dos valores, por falta de notificação pessoal, pois há nos autos notícia de que a comunicação foi devidamente encaminhada ao endereço residencial cadastrado do servidor em duas oportunidades. Aliás, somente haveria necessidade de a assinatura ser do próprio destinatário caso a notificação tivesse sido realizada com aviso de recebimento por mão própria, de modo que a notificação enviada ao endereço residencial do servidor, por via postal, gera presunção relativa de que tenha havido a devida ciência pelo destinatário.
4. A circunstância de o apelante não manifestar qualquer oposição ao recebimento de valores referentes ao cargo em comissão DFA 14, cuja exoneração apenas ocorreu em 11/01/12 - frise-se, após a posse no cargo CNE 6 -, expõe o elemento cognitivo necessário para descaracterizar sua boa-fé no recebimento das retribuições pecuniárias, diante da factível previsibilidade de impacto financeiro negativo para a Administração Pública no cálculo do período de acumulação dos cargos, à luz do Tema 1.009 do STJ.
5. Mesmo que não tenha havido ingerência sobre os atos praticados, não se mostra crível a narrativa de que ao servidor não seria possível prever o potencial pagamento indevido pela acumulação dos cargos, sobretudo em razão das circunstâncias pessoais do apelante (ocupante de diversos cargos de gestão).
6. Desse modo, a validade do processo administrativo que apurou ser devida a restituição das retribuições pela ocupação concomitante dos cargos, aliada à falta de demonstração de que os valores foram recebidos de boa-fé, obsta tanto a pretensão de tornar inexigível o crédito, quanto a pretensão indenizatória por danos morais, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No ressarcimento ao erário decorrente de erro administrativo operacional ou de cálculo (Tema 1.009/STJ), incumbe ao servidor demonstrar sua boa-fé objetiva, não se aplicando a presunção de boa-fé reservada aos casos de interpretação errônea da lei pela Administração (Tema 531/STJ).” “2. A notificação de débito administrativo por via postal com Aviso de Recebimento (AR), devidamente encaminhada ao endereço residencial do servidor, gera presunção relativa de ciência pelo destinatário.”
-----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 120; Lei Distrital no 4.567/11, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531; STJ, Tema 1.009.